Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-72.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000172-72.2023.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000391-22.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, TODAS REJEITADAS – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL E CONTRADITÓRIO – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – ARTIGO 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM – NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 06/08/2012, os policiais militares Cb PM Marcone da Silva Magalhães e Cb PM Renato Araújo Bezerra, ao perceberem que o civil Hugo Luan dos Reis Silva estava em atitude suspeita no Distrito de Cachoeira do Campo, que pertence à cidade de Ouro Preto, decidiram abordá-lo, momento em que ele tentou dispensar um invólucro contendo substância semelhante a maconha, o qual foi imediatamente apreendido pela guarnição policial. Na sequência, Hugo foi conduzido até a sua residência, situada na mesma localidade, onde se encontrava Sirlene Divina Xavier de Jesus, e lá foi ordenado a ambos que revelassem o local em que as drogas ilícitas estariam escondidas. Contudo, diante da negativa de Hugo, os militares, além de agredirem Sirlene com tapas no rosto e puxões de cabelo, submeteram o primeiro a uma verdadeira sessão de tortura com o objetivo de informar a localização das drogas, ocasião em que lhe desferiram diversos socos, tapas no rosto e chutes, nele causando as lesões descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito Direto e Indireto constantes do evento 1 (IPM2 - fls. 20 e 48 dos autos n. 2000391-22.2022.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Como se não bastasse, os dois militares envolveram a cabeça de Hugo em uma sacola plástica para sufocá-lo, o que o fez desmaiar momentaneamente, até que o lugar onde as substâncias ilícitas estavam guardadas foi por Sirlene revelado aos militares, com o intuito de fazer cessar a intensa violência. Por esses fatos, os dois policiais militares foram denunciados perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática do crime de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 (evento 1 - DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 1º/03/2023. Após regularmente processados, foram ambos os réus absolvidos pelo juízo singular, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por entender o magistrado que subsistia dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sobretudo no que diz respeito à delimitação da conduta de cada acusado, tendo em vista que outros militares estiveram presentes na ocorrência e as “versões” das vítimas se mostraram conflitantes nesse aspecto, principalmente por não lograrem êxito em reconhecer os agressores (evento 383). Intimado o Ministério Público da aludida decisão (evento 388) e inconformada com as absolvições dos dois acusados em relação à tortura perpetrada contra a vítima Hugo Luan dos Reis Silva, a representante do Órgão Ministerial interpôs apelação (evento 389). Em suas razões de apelação (evento 399), a promotora de justiça atuante na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial de Belo Horizonte insurge-se contra as absolvições dos réus Marcone e Renato aos argumentos de que as provas produzidas durante a persecução penal conduzem à condenação de ambos pela tortura perpetrada em desfavor da vítima Hugo Luan dos Reis Silva, tendo em vista que as declarações desta foram corroboradas pelas prestadas por Sirlene Sivina Xavier e também pelas lesões corporais descritas na documentação médica; que se mostrou terem sido os réus os militares responsáveis pela abordagem do ofendido Hugo, fato que eles não negam, mesmo porque tentaram justificar as lesões constatadas nessa vítima como decorrentes da queda de bicicleta enquanto ela tentava fugir da guarnição policial, ferimentos, contudo, não inseridos na narrativa do REDS; que o juízo monocrático não atribuiu a devida valoração às provas colhidas nos autos, encontrando-se a materialidade estampada nos Laudo de Exame de Corpo de Delito Direto, este proveniente do exame realizado no mesmo dia dos fatos, na Ficha de Atendimento Médico e no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto; que não é crível que uma queda de bicicleta possa causar tantas lesões em ambos os lados do corpo, bem como nas regiões anterior e dorsal, sem acarretar, entretanto, escoriações nas mãos ou nos joelhos, o que torna a negativa dos acusados inócua; que, nos casos em que o delito ocorre na clandestinidade, a palavra da vítima adquire extrema relevância sempre que aliada a outros elementos probatórios, como no caso concreto, até porque o ofendido não possuía motivos para imputar falsamente o crime de tortura aos réus; que, no dia em que foi lavrado o APF, Hugo relatou haver sido agredido por policiais militares em seu domicílio, vindo a confirmar a referida versão, tanto em sede de IPM, quanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO em juízo, oportunidade em que esclareceu que apenas mentiu sobre ter caído de bicicleta em virtude das ameaças a si dirigidas pelos recorridos; que, conforme se extrai das declarações prestadas por Sirlene no IPM, os acusados também a ameaçaram e, por tal motivo, ela omitiu as agressões dos relatos anteriormente declinados; que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, logo não contribuíram com qualquer elemento que eximisse os acusados da imputação, encontrando-se isolada no acervo probatório a justificativa por eles criada, o que lhe retira a credibilidade e “robustece” as autoria e materialidade; que os sofrimentos físico e mental gerados à vítima ficaram comprovados, não se mostrando necessário que tal sofrimento tenha sido intenso, uma vez que essa é uma exigência apenas para a modalidade de tortura castigo. Pleiteia, assim, a condenação de ambos os réus pelo delito de tortura com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Em contrarrazões (eventos 408 e 409), as defesas de ambos os apelados, satisfeitas com o resultado absolutório e sem acrescentar qualquer argumento novo, pleitearam a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso ministerial. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 9, a e. Procuradora de Justiça manifestou-se alegando que a sentença está a necessitar de reforma, pelo que opina pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, para condenar o Cb PM Marcone da Silva Magalhães e o Cb PM Renato Araújo Bezerra nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de inépcia da denúncia, comum às defesas do Cb Renato Araújo Bezerra e do Cb PM Marcone da Silva Magalhães. Alegam os defensores que falta na denúncia a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, bem como a individualização da conduta dos acusados. Aduzem que a acusação é genérica, não informando, de forma clara, precisa e concisa, quais as condutas supostamente praticadas pelos acusados, conforme estabelece o artigo 77, alínea “e”, do CPPM. Pois bem. A denúncia expõe suficientemente os fatos, com data, local, horário e circunstâncias nas quais os acusados submeteram as vítimas Hugo Luan dos Reis Silva e Sirlene Sivina Xavier ao emprego de violência e intenso sofrimento físico, com o fim de obter informação sobre a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Discorre também sobre a forma como as agressões ocorreram, fornecendo, inclusive, detalhes e como os meios foram empregados. Portanto não há que se falar na falta de exposição dos fatos com todas as circunstâncias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Da mesma forma, não se pode falar que a denúncia é genérica e com ausência de individualização das condutas, pois imputa a existência de vários fatos típicos, mencionando o tempo de duração das agressões, envolvendo pelo menos cinco acusados que estiveram no local e realizaram a abordagem policial, elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Foi além, determinou o parcial arquivamento dos autos em relação aos policiais militares Sidney José Teixeira, Sidnei Araújo Martins e Dyonathan Júnior de Faria Paulino, pois, apesar de haver indícios quanto aos referidos investigados, não foi possível a formação sólida de justa causa, verdadeira quarta condição da ação penal. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar. Preliminar de ausência de motivação e fundamentação no ato de recebimento da denúncia – Nulidade. Depreende-se do pronunciamento judicial de recebimento da denúncia o atendimento aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva do injusto culpável, atendendo-se às formalidades descritas na normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam. Além do mais, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar exaustivamente a decisão de recebimento da denúncia, para se evitar que esse eventual excesso possa acarretar a indevida antecipação de análise do mérito. Nesse sentido, colaciono ementa do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse sentido: Habeas corpus n. 95354/SC Relator: Ministro Gilmar Mendes Julgamento: 14/06/2010 Publicação: 27/08/2010 Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. Constrangimento legal não evidenciado. Ordem denegada. Na dicção do STF, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara, para os fins a que se refere o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a ato decisório. Portanto, não se exige que seja fundamentado. Nesses termos, rejeito esta segunda preliminar. Preliminar de violação ao postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) – Denúncia ofertada 11 (onze) anos após a data do suposto fato – Violação à segurança jurídica – Nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O tempo razoável para que o Estado possa provocar a jurisdição para exercer a sua pretensão punitiva é regulado pelo instituto da prescrição. A denúncia foi feita com base no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/98 (crime de tortura), com causa de aumento conforme § 4º do mesmo artigo e da mesma lei, em sua forma majorada. Nesse aspecto, o Código Penal Militar, em seu artigo 125, inciso III, estabelece em dezesseis anos a prescrição da ação penal, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze. Dessa forma, se o fato ocorreu em 06/08/2012 e a denúncia foi recebida em 1º/03/2023, o marco interruptivo da prescrição no crime de tortura ainda não foi extrapolado (art. 125, § 5º, inciso I, do CPM). Portanto, se ainda não ocorreu a prescrição com o início da ação penal, o prazo ainda é considerado razoável, motivo pelo qual não se pode alegar violação à segurança jurídica e incidência de nulidade, motivo pelo qual rejeito esta terceira preliminar. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nove anos após os fatos – Inconsistência no reconhecimento. Não resta a menor dúvida de que, entre a data dos fatos (06/08/2012) e o recebimento da denúncia (1º/03/2023), houve um lapso temporal considerável e não cabe, a esta altura, apurar se a culpa pela demora foi na conclusão do inquérito policial a cargo da Polícia Civil ou se do Ministério Público, no oferecimento da denúncia. O fato é que o reconhecimento fotográfico foi realizado durante a instrução processual e confunde-se com o próprio mérito da ação penal, que só poderá ser apreciado no conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz formará a sua livre convicção confrontando-as com as demais, verificando se entre elas haverá ou não compatibilidade nos exatos termos do que estabelece o artigo 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, esta quarta preliminar será analisada junto com o mérito da ação penal. No mérito, verifico que as versões fornecidas pelas vítimas são conflitantes entre si e não permitem a conversão de um acervo probatório robusto e sólido, apto a sustentar um édito condenatório. A vítima Hugo afirma em sede do IPM que teria sido abordada por dois policiais militares e com o comparecimento de mais quatro viaturas policiais vindas de Ouro Preto, em reforço. Segundo Hugo, cerca de 12 (doze) policiais militares o torturaram com socos, tapas no rosto, saco plástico na cabeça, o que o levou a desfalecer por um certo tempo, não sendo capaz de identificar nenhum policial militar, sob a alegação de que estava sempre de cabeça baixa. A amásia de Hugo, Sirlene, afirmou em sede de IPM que eram apenas três policiais torturadores, identificando apenas o Cb Renato Araújo Bezerra no reconhecimento fotográfico realizado em 2021. Hugo negou o tempo todo aos policiais a existência de outras drogas, sendo preso na posse de uma bucha de maconha. Já Sirlene, sua amásia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO conduzida separadamente para dentro de casa de Hugo com os policiais, admitiu que existiam mais drogas e mostrou o caminho a ser percorrido no mato de fora da casa, local onde os militares diligenciaram e localizaram uma sacola com 180 gramas de drogas, o que ensejou a prisão em flagrante de Hugo, que foi ratificada pelo delegado de polícia da delegacia de Ouro Preto, Dr. Vitor Henrique Machado Fiúza. Posteriormente, na Justiça comum, Hugo foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas. Ficou no regime fechado por 1 (um) ano e 11 (onze) meses e depois cumpriu 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses no regime aberto, conforme seu depoimento no evento 47 – vídeo 2 dos autos. Já Sirlene deu declarações no APF e as modificou substancialmente posteriormente em sede de IPM, confirmando as torturas perpetradas pelos policiais militares. Logo depois, desapareceu de Cachoeira do Campo e nunca mais foi encontrada por ninguém para confirmar em juízo a sua versão sobre o que realmente havia ocorrido. Do acervo probatório dos autos, podemos, em síntese, trazer os seguintes registros: - Vitor Henrique Machado Fiúza – Delegado de Polícia – evento 246 – vídeo 4. Era delegado de polícia em Ouro Preto, em 2012, data dos fatos. Hoje trabalha em Juiz de Fora, há 11 (onze) anos. Não se lembra dos fatos. Perguntado pelo advogado de defesa Matheus Costa, confirmou que havia ratificado a prisão do indivíduo por tráfico de drogas. A defesa trouxe à baila um “Relatório Circunstanciado de Investigações” (evento 1 – IPM3, pág. 4 e 5), que foi projetado na tela do evento 246 - vídeo 4, em que os investigadores da Polícia Civil William de Almeida Alves e Jully Cristy Santos Ferreira, em 04/09/2012, diligenciaram no Distrito de Cachoeira do Campo, com o intuito de apurar a veracidade das alegações de tortura sofridas pelas vítimas Hugo e Sirlene. O relatório, em síntese, assim descreve: 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/OURO PRETO Nº PCnet: 2012-461-000595-005001742210-13 Nº FATO/REDS: 2012-001606597-001 [...] RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE INVESTIGAÇÕES Senhor Delegado de Polícia DOS FATOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Cumprindo determinação de Vossa Excelência no intuito de apurar e comunicar a suposta tortura/agressões cometidas contra o investigado e contra a testemunha, conforme alega o investigado, HUGO LUAN DOS REIS SILVA, temos a comunicar que: Diligenciamos ao Distrito de Cachoeira do Campo, mais precisamente no bairro Vila Alegre no intuito de localizarmos possíveis testemunhas que tenham presenciado a abordagem da Policia Militar e o que foi relatado pelo investigado, no entanto, não obtivemos êxito pois, segundo os envolvidos (HUGO LUAN DOS REIS SILVA e SIRLENE DIVINA XAVIER DE JESUS) o fato ocorreu no interior da residência de HUGO e estavam presentes somente os dois e a Policia Militar. Sirlene ainda nos confirmou tudo que disse em sua segunda oitiva reafirmando que tanto ela quando HUGO LUAN foram agredidos, porém, não nos apresentou nenhuma testemunha que comprovasse o que disse nem qualquer ficha de atendimento médico posterior às supostas agressões que comprovassem possíveis torturas por parte dos militares. CONCLUSÃO Portanto, com a ausência de provas objetivas ou subjetivas que nos auxiliassem à completa apuração da suposta agressão/tortura, concluímos que as afirmações por parte de SIRLENE e HUGO não puderam ser confirmadas. Sendo no momento, o que temos a comunicar. Ouro Preto, 04 de setembro de 2012. WILLIAM DE ALMEIDA ALVES Investigador de Polícia - Masp m1242788 Investigador Encarregado JULLY CRISTY SANTOS FERREIRA Investigador de Polícia - Masp m1242594 - Sd PM Dyonathan Júnior Faria Paulino – testemunha de defesa – evento 246 – vídeo 2. Não presenciou nenhuma agressão ou ilicitude por parte de nenhum militar. Pediram apoio e nós fomos. O Cb Bezerra é um militar padrão. O apoio foi para ajudar na busca de substância ilícita, entorpecente. A informação dos militares é que a vítima tentou evadir e caiu da bicicleta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - 3º Sgt PM Sidney José Teixeira – testemunha de defesa – evento 246 – vídeo 3. Ficou sabendo dos fatos agora quando foi ouvido em IPM há 12 (doze) anos atrás. Não se recorda dos fatos. Soube dos fatos porque foi arrolado no BO. O Cb Bezerra é muito operacional. Não conhece nada que o desabone. - 1º Sgt PM Erbenito Bento Souza – testemunha de defesa – evento 288 – vídeo 3. Só leu o BO para participar desta audiência. Não se lembra dos fatos. Tem 27 a 28 anos de polícia. O Cb Marcone é um bom militar, responsável e tem conduta irrepreensível. Sirlene era usuária de drogas. - Cb PM Patrick Delfino de Souza Silva – testemunha de defesa – evento 288 -vídeo 4. Ficou sabendo destes fatos através da leitura do REDS. Em 2010 trabalhava em Ouro Preto. Depois foi trabalhar em Cachoeira do Campo com o Cb Marcone, que era um excelente profissional. Prendia muito e incomodava a criminalidade. Sirlene era esposa de um policial militar rodoviário, usuária de crack e Hugo era também conhecido por se envolver com drogas. Por causa deste BO Hugo expulsou Sirlene de Cachoeira do Campo e ela veio para BH. Ficou sabendo que Sirlene colaborou para a localização das drogas. Sirlene era usuária de crack e relacionava-se com traficantes de drogas. - Ademir Augusto de Paulo – motorista de aplicativo -evento 312 – vídeo2. Era dono de uma funerária em Cachoeira do Campo. Depois virou motorista de aplicativo. Ficou sabendo que os policiais militares tinham pego droga na casa de Hugo. Apreensão de droga sim, agressão, não. O Cb Marcone prendia muita droga. É sério. Não ficou sabendo se Sirlene foi agredida. O Hugo era traficante. Sirlene tinha muito envolvimento com drogas e saiu da cidade por ameaças de traficantes, senão iria morrer. - Cb Marcone da Silva Magalhães (acusado) – evento 312 – vídeo 3. Trabalhava em Cachoeira do Campo. Hugo foi abordado perto da casa dele. Tinha denúncias de tráfico de drogas naquele local. Hugo saía de casa em uma bicicleta Caloi Croos, evadiu e veio a cair. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conhece Hugo e Sirlene. Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e já o tinha visto em várias bocas de fumo. Já recebeu várias denúncias de Hugo por tráfico de drogas. Com a queda brusca da bicicleta foi levado à UPA para atendimento médico. Não foi lavrado auto de resistência. Na residência de Hugo não tinha drogas, mas no matagal foi encontrado uma sacola com drogas através das informações de Sirlene. Sirlene disse que era cozinheira do Hugo, mas omitiu que era sua amásia. Depois que Hugo viu as declarações de Sirlene no BO, ela foi ameaçada por Hugo e um traficante para mudar o que tinha falado. Se não mudasse o seu depoimento, iria morrer. - Cb PM Renato Araújo Bezerra (acusado) – evento336 – vídeo 2. Conhecia Sirlene da rua. Ela era usuária de droga. Hugo também. Não aconteceu nada do que eles estão falando. Hugo caiu da bicicleta. Não teve saco plástico na cabeça de Hugo. Só houve algemação. Sirlene mostrou onde a droga estava escondida no matagal. Receberam denúncia de que Hugo estava traficando drogas no local. Hugo foi avistado e evadiu de bicicleta, vindo a cair logo depois. Sirlene mudou sua versão inicial porque foi ameaçada por traficantes. - Hugo Luan dos Reis Silva (vítima) – evento 47 – vídeo 2. Foi em 2012. Trabalhava perto de Amarantina. Fazia uso de maconha. Recebeu agressões até desmaiar. Não tinha droga dentro da sua casa e a que foi encontrada não era sua. A abordagem policial foi no beco de saída da sua casa. Teve que abaixar a cabeça e ficar calado. Tinha 20 anos. Foram até a sua casa e o levaram algemado. Sirlene lavava roupa e cozinhava. Morava sozinho. Tomou tapa no rosto, soco na costela, tapa na cabeça e colocaram sacola de plástico em sua cabeça. Exigiram drogas, mas ele não tinha nada. Depois de duas horas apareceu uma sacola de drogas que não era sua. Às 19h30min, foi conduzido para a UPA de Ouro Preto e disse aos médicos que tinha caído da bicicleta. Às 22h00min, entrou no presídio. Foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas. Pagou um ano e onze meses no regime fechado e quatro anos e dois meses no regime aberto. Foi multado em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, R$21.000,00 negativado em seu CPF. Em resposta à IRMP, disse que não conseguiu ler nomes dos policiais que o agrediram. Ficou com a cabeça baixa o tempo todo. Não identificou ninguém. Sirlene foi liberada. Só ele foi preso em flagrante delito. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Senhores desembargadores, estamos diante de uma denúncia formulada por fatos ocorridos em 06/08/2012, tendo a exordial acusatória sido recebida em 1º/03/2023, quase doze anos depois dos fatos. Duas vítimas aparecem no teatro de operações alegando que foram torturadas por policiais militares com socos, tapas no rosto e sacola de plástico na cabeça. Hugo Luan dos Reis Silva, como afirmaram algumas testemunhas nos autos, é velho conhecido do meio policial. Foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Foi condenado a cinco anos de reclusão, conforme seu próprio depoimento no evento 47 – vídeo 2 dos autos. Sua amásia, Sirlene Divina Xavier de Jesus, chegou a prestar dois depoimentos completamente contraditórios, em sede de APF e em sede de IPM. Logo depois, desapareceu e nunca mais foi encontrada. O Ministério Público desistiu de sua oitiva em juízo. Permaneceu a versão isolada de Hugo Luan dos Reis Silva contra a versão de dois policiais militares, que atuavam no combate ao tráfico de drogas na região de Cachoeira do Campo. Das provas testemunhais tanto da defesa quanto da acusação, não foi confirmado nada que comprovasse as agressões sofridas pela vítima Hugo. Tanto os réus, em seus interrogatórios, quanto as testemunhas, em seus depoimentos em juízo, negam ter presenciado ou afirmam que não ocorreu tortura contra os ofendidos. Nas diligências determinadas pelo então delegado de polícia da 1ª Delegacia de Polícia de Ouro Preto para apurar os fatos, os investigadores William de Almeida Alves e Jully Cristy Santos Ferreira, em 04/09/2012, produziram um “Relatório Circunstanciado de Investigações”, em que não foi possível, na época dos fatos, comprovar as alegações das vítimas Hugo e Sirlene, por falta de testemunhas dos fatos e falta de qualquer ficha de atendimento médico posterior às supostas agressões. Não ficou comprovada tortura na ação policial. Concluíram os investigadores da Polícia Civil que as alegações das vítimas não puderam ser confirmadas. Por tudo o que foi exposto, não há provas nos autos que permita firmar com absoluta certeza que as ações narradas na denúncia foram as de fato praticadas pelos réus. Os fatos não se comprovam. A versão isolada da vítima Hugo Luan dos Reis Silva é contraditória com as provas produzidas nos autos e não constitui meio idôneo suficiente para embasar um édito condenatório. A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos fatos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a dois profissionais de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual rejeito as preliminares de inépcia da denúncia, ausência de motivação e fundamentação no ato de recebimento da denúncia, violação ao postulado constitucional da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO razoável duração do processo e de nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, não se comprovou autoria e materialidade delitiva nos autos, pelo que ratifico e mantenho a sentença absolutória de primeiro grau dos réus Cb PM Marcone da Silva Magalhães e do Cb PM Renato Araújo Bezerra, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por não haver prova suficiente para a condenação. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator